Tribunal: TJES
Processo: 5015352-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015352-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EFREM DEL PUPPO e outros

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. Embora o impetrante traga justificativas relativas à não localização do paciente para a citação no processo originário, a prisão preventiva não está vinculada apenas a esse motivo (garantir a aplicação da Lei Penal), mas também para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (reiterada por anos) atribuída ao paciente, o que possui respaldo nos elementos dos autos, sendo a medida
necessária à manutenção da ordem pública e ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, conforme orienta a jurisprudência do STJ.

2.
Presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da. E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EFREM DEL PUPPO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 00019686920198080012, em que lhe é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto, em especial o
periculum libertatis,
razão pela qual requereu a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EFREM DEL PUPPO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 00019686920198080012, em que lhe é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto, em especial o
periculum libertatis,
razão pela qual requereu a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite regular do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, embora o impetrante traga justificativas relativas à não localização do paciente para a citação no processo originário, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, a prisão preventiva não está vinculada apenas a esse motivo (garantir a aplicação da Lei Penal), como é possível apurar a partir da leitura da decisão que a decretou na audiência de custódia também para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (reiterada por anos) atribuída ao paciente, apesar de possuir residência fixa e bons antecedentes.

Segundo consta dos autos, o acusado, padrasto da vítima, aproveitando-se de sua relação parental por afinidade e da força física, teria abusado sexualmente da sua enteada, praticando com ela diversos atos libidinosos, inclusive conjunção carnal, sendo que tais fatos ocorreram dos treze anos até os dezessete anos de idade da vítima, quando ela resolveu tomar coragem e denunciá-lo.

Ao que tudo indica, houve a prática de diversos atos de forma contínua, que inclusive abalaram a estrutura familiar e a relação entre a vítima e sua genitora, a qual vendo sendo tratada no âmbito do atendimento multidisciplinar, razão pela qual a soltura do paciente, neste momento, mostra-se temerária e pode gerar danos à integridade física e psicológica da vítima.

Por tais razões, entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, porquanto necessária à manutenção da ordem pública e ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, conforme orienta a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIME PRATICADO DE FORMA REITERADA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Colegiado estadual, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito em que ele, aproveitando-se da condição de padrasto das vítimas e das oportunidades em que ficava sozinho com elas, praticou atos diversos da conjunção carnal com duas crianças que contavam com 5 e 6 anos de idade à época em que os fatos se iniciaram. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito de forma reiterada, em um período aproximado de 5 anos, recomendam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de se preservar a integridade física e psíquica das vítimas. 4. Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que durante a instrução do feito o agravante não foi localizado para ser citado, tendo ocorrido 5 tentativas infrutíferas de citação pessoal, o que ensejou a realização do ato por edital, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, encontrando-se sem cumprimento o mandado de prisão até o presente momento. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.268/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PADRASTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REGISTRO POR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO CELULAR. 1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais. 2. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada diante do fato de que o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular. 3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 749.493/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.